Tribunal: CARF
Processo: 11065.000489/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000489/2010-61
ACÓRDÃO
3004-000.107 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNOVIDRO INDUSTRIA DE VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/03/2009
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 1.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas. O curso do processo administrativo,
quando houver matéria distinta da constante do processo judicial, terá
prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da concomitância com a ação judicial n° 5005263-
75.2012.404.7107/RS.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto relatório da decisão recorrida:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.107 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000489/2010-61
2
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de
Imposto de Importação, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins-
Importação e Contribuição para Programa de Integração Social – PIS Importação, além das
respectivas multas de mora e juros de mora.
Os lançamentos se referem à apuração de que a mercadoria objeto da Declaração
de Importação – DI no 09/0321166-6, registrada em 16/03/2009, não se enquadra no “Ex-
tarifário” pretendido pelo importador. O detalhamento da fiscalização encontra-se no
Relatório do Trabalho Fiscal, às fls. 17/24.
Cientificada, em 24/02/2010 (fls. 06, 11, 16 e 24), a interessada apresentou
impugnação (fls. 59/65)(considerada tempestiva pela repartição preparadora – fl. 116),
instruída com documentos (fls. 66/115), a seguir sintetizada.
Pondera que, para a obtenção do benefício do “ex-tarifário”, que autoriza a
redução da alíquota de importação, exige-se do importador, como pressuposto, que não
haja produção similar nacional do bem importado e que dito produto esteja elencado na
lista formulada por Resolução Camex, requisitos que aduz estarem preenchidos pela
mercadoria objeto da importação.
Considera que a autoridade fiscal apega-se ao fato de o forno importado conter
duas câmaras de laminação com duas bandejas cada, em vez de uma câmara de laminação
com quatro bandejas, o que alega tratar-se de impropério (sic). Explica que a presença de
duas divisões da câmara de laminação decorre da dupla funcionalidade da máquina, que
atende à laminação de vidro plano e curvo, sendo essa segunda possível de ser realizada
somente na divisão inferior do forno, conforme manual anexo.
Defende que o fato de o equipamento permitir programações que irão colaborar
para o aumento da inovação tecnológica por parte da empresa, com efeito multiplicador de
emprego e renda, não pode servir de óbice para descaracterizá-la a ponto de afastar o
direito ao benefício fiscal de redução de alíquota do imposto de importação,
principalmente quando a mercadoria importada enquadra-se na descrição da classificação
fiscal postulada quanto às particularidades do processo de industrialização.
Sustenta que a divergência revela um “preciosismo” da autoridade fiscal,
incompatível com a finalidade da regra que instituiu o “ex tarifário”, e que é evidente a
impossibilidade de repartição do equipamento na forma como pretendida pelo expert da
SRFB, eis que a finalidade produtiva que o equipamento desempenha (laminação de vidro
plano e curvo) o caracteriza com uma unidade funcional e, por isso, pode receber uma
classificação NCM única. Nesse sentido, cita as Notas Explicativas e Interpretativas dos
Capítulos 84 e 85 da NCM, concluindo que a característica principal do equipamento é a sua
multifuncionalidade, por permitir a laminação de vidros planos e curvos, o que, aliado aos
pressupostos legais da inexistência de similar nacional e de inserção em lista da Camex,
permite que o produto seja enquadrado como mercadoria agraciada pelo benefício fiscal
do ex tarifário, não sendo razoável que eventual detalhe na interpretação da descrição
adequada do produto afaste sua prevalência. Quanto à matéria, transcreve jurisprudência
administrativa e judicial.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.107 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000489/2010-61
3

A 4a Turma da DRJ/CTA, Acórdão n° 06-64.568 , deu provimento parcial à
impugnação apenas para cancelar o crédito relativo às contribuições para o PIS e a COFINS
superior
ao
limite
reconhecido
do
Recurso
Extraordinário
559.937
(declarou
a
inconstitucionalidade da anterior redação do art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, na parte que
acrescentava ao valor aduaneiro o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação).
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aponta a propositura de ação judicial que
trata da mesma matéria do presente processo administrativo. Trata-se da ação n° 5005263-
75.2012.404.7107. Requer a aplicação dos efeitos desse provimento judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, contudo não será conhecido.
Conforme relatado, a controvérsia centra-se no enquadramento ou não da
mercadoria importada na previsão da Resolução Camex no 77, de 10 de dezembro de 2008, que
reduziu para 2% a alíquota ad valorem do imposto de importação de determinados bens de
capital, dentre os quais aqueles a que se refere o Ex-tarifário 022 da NCM 8514.10.10:

No caso, a fiscalização constatou que, não obstante a descrição da mercadoria na DI
no 09/0321166-6 corresponda ao texto do Ex-tarifário 022, o produto importado não se enquadra
na hipótese prevista pela norma.
Valeu-se a fiscalização, para essa conclusão, de laudo técnico elaborado por perito
credenciado, que apurou divergências estruturais entre o produto importado e o descrito no Ex
022, consistente em número de câmaras de laminação. Na e-fl. 18, a fiscalização apresenta tabela
que identifica o ponto conflitante:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.107 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000489/2010-61
4

Destaque-se que não há divergência quanto à classificação no código 8514.10.10 da
NCM, situando-se o litígio no enquadramento da mercadoria no Ex 022.
Na ação n° 5005263-75.2012.404.7107/RS, a Recorrente submeteu a juízo o
seguinte pedido para a DI no 09/0321166-6:

Observa-se da certidão narrativa de e-fl. 180 que toda a matéria destes autos foi
levada à manifestação do Poder Judiciário:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.107 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000489/2010-61
5

Dispõe a Súmula CARF no 1 que:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Em decorrência, aplico a Súmula CARF n° 1, para não conhecer o recurso voluntario.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância com a ação judicial n° 5005263-75.2012.404.7107/RS.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 187
DF CARF MF
Original